Tribunal: TJMT
Processo: 1022931-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022931-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ROBSON DA SILVA
PACIENTE:
WESLEN DE ALMEIDA LARA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no APFD n.o 1018481-50.2021.8.11.0042 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, aduz o causídico que o paciente foi preso em flagrante na data de 13/12/2021 e, por ocasião da sua submissão à audiência de custódia em 14/12/2021, sem que fosse informado pelo magistrado do seu direito ao silêncio e sem que tivesse a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor à conta das medidas restritivas de distanciamento desencadeadas pela pandemia da Covid-19; teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva para garantia da futura aplicação da lei penal, tão-somente porque admitiu o envolvimento no roubo, mas se recusou a identificar seu comparsa.
Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta que a própria autoridade acoimada de coatora reconheceu que o paciente é menor de 21 anos e ostenta condições pessoais abonatórias, bem assim, que a gravidade do crime não extrapola aquela abstratamente prevista pelo tipo penal; nada obstante, decretou-lhe a custódia cautelar sob fundamento que reputa inidôneo, tornando de rigor a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, suficientes e mais adequadas à hipótese.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em prol do paciente, inclusive liminarmente, determinando-se a revogação da prisão preventiva imposta e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP).
Instrui a exordial com a documentação digital registrada sob o ID 113472950 ao ID 113472956.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionais, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de manifesta ilegalidade, apta a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Na audiência de custódia, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“No que diz respeito ao periculum libertatis, até confesso que quando procedi à leitura do auto de prisão em flagrante, minha intenção era colocá-lo em liberdade, uma vez que o réu é primário, e tive a cautela de efetuar as pesquisas junto ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como perante o PJE, que nada revelou além do presente APFD em desfavor do custodiado; além de que, o advogado apresentou/comprovou residência fixa e trabalho definido, e o crime praticado, apesar de roubo, ocorreu dentro da normalidade prevista no tipo penal, ou seja, não há nenhum registro que demonstre que o custodiado seja um elemento de alta periculosidade. Porém, nesta solenidade, em verdade, assiste razão ao Ministério Público, quando manifesta que este não é o momento para verificar quem seria o coautor do crime, ao qual concordo veemente; todavia, quando o custodiado oculta essa situação, esse contexto, vale dizer, o nome de seu comparsa, evidentemente que ele está pretendendo dificultar com o deslinde da ação penal, e isso tem que ter um reflexo, tem que ter uma consequência, pois, se tem ideia quando se fala de uma ação penal, simplesmente quando o réu se evade, não deixa qualquer endereço, e assim justificaria a decretação da prisão com fundamento na aplicação da lei penal, mas a aplicação da lei penal se justifica para a aplicação de uma prisão preventiva também nessas hipóteses, como na omissão do custodiado, pois não pretende, em nenhum instante, colaborar com a justiça, portanto, e mais ainda, constato outra situação que justifica a prisão: por garantia da ordem pública, porque não vejo elementos que justifiquem a prisão com fulcro nesse requisito, mas, em face a idade da vítima, porque do termo de declaração revelou-se tratar-se de pessoa idosa, embora não traga a idade, portanto, tenho que, para a maior tranquilidade do depoimento dessa vítima, também se justifica a prisão do custodiado” (Audiência de custódia gravada em mídia audiovisual – ID 113472951 - 12’30’’ a 14’). Grifos nossos.
Como se vê, o juiz singular admite que não há qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva acaso colocado em liberdade, justificando o ergástulo apenas na idade da vítima (que supõe ser pessoa idosa) e no fato de o custodiado não ter declinado o nome do comparsa durante a audiência de custódia.
Ocorre que, como é sabido, a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena; não sendo cabível, portanto, com fundamento no fato de o custodiado não desejar identificar seu comparsa, mesmo porque, se o autuado pode inclusive reservar-se ao direito de permanecer em silêncio, não podendo esse silêncio ser interpretado em seu desfavor, tampouco para efeito de conclusão quanto à uma possível postura “não colaborativa”, com muito menos razão tem o agente a obrigação de delatar o suposto correligionário.
Não se descuida ainda que a finalidade precípua da audiência de custódia é a averiguação da legalidade da prisão em flagrante e não a colheita de provas, que será apurada durante toda a instrução processual, com respeito aos direitos e às garantias previstas no ordenamento jurídico, mormente o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como o direito à não autoincriminação.
Outrossim, a mera suposição de senilidade da vítima, desacompanhada de argumentos concretos que demonstrem a tentativa do paciente de perturbação ou impedimento à colheita de provas e depoimentos, também não é argumento suficiente para justificar a aplicação da medida cautelar mais gravosa.
Desta feita, sem indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de o beneficiário deste writ praticar novos delitos, obstruir a aplicação da lei penal ou mesmo prejudicar a instrução processual, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.
Nesse contexto e verificando que o paciente não ostenta outros registros criminais, bem assim, exerce labor lícito e tem residência fixa no distrito da culpa; não identifico elementos hábeis à manutenção da sua custódia preventiva, a qual pode ser substituída por cautelares alternativas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local.” (RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018). Negritei.
Com essas considerações, de forma monocrática e em caráter liminar, DEFIRO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente WESLEN DE ALMEIDA LARA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado, fornecendo, inclusive, número de telefone para contato;
b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca de Cuiabá-MT sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de domicílio, fornecendo o novo endereço em que poderá ser encontrado;
d) não se envolver em outro fato criminoso;
e) não fazer uso de bebida alcoólica ou qualquer substância de efeito entorpecente.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se mantê-lo custodiado, devendo o Oficial de Justiça adverti-lo expressamente acerca das medidas cautelares ora impostas, e sobre a possibilidade de redecretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das condições.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator